Tribunal: STF
Processo: HC 188675
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu pedido liminar.
    Busca-se a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Em resposta à solicitação da Presidência, a autoridade coatora noticiou que revogou a prisão preventiva imposta ao paciente e impôs medidas cautelares diversas (eDOC 12)
    Desse modo, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente